Tribunal: TJBA
Processo: 0508004-92.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508004-92.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROZANGELA PEREIRA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONEHCEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ANÁLISE PREJUDICADA. RECONEHCIMENTO DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR PELO BAIXO VALOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A decisão de origem fundamentou-se no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, após tentativa infrutífera de citação do executado e ausência de localização de bens. O Município alega que não foi intimado acerca da suspensão do feito pelo prazo de um ano, requisito indispensável para a fluência do prazo prescricional quinquenal e que não transcorreu o lapso temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A controvérsia, a princípio, reside em verificar se houve ou não o transcurso do prazo legal para a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Município de Barreiras, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada no STJ. Todavia, discute-se a legalidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, bem como da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança.

III. Razões de decidir

1. A
jurisprudência
determina que, antes do ajuizamento, sejam esgotadas medidas administrativas e extrajudiciais, como o protesto da dívida, que não foi comprovado no caso. A extinção da execução de pequeno valor visa garantir a eficiência e economicidade administrativa, conforme os princípios constitucionais.

2. A jurisprudência do STF, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), firmou tese no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com base nos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade administrativa.
3. A Resolução CNJ nº 547/2024 impõe aos entes federativos a adoção de medidas extrajudiciais antes do ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, cuja ausência autoriza a extinção do feito por falta de interesse processual.
4. No caso concreto, não há prova de que o Município tenha esgotado as vias administrativas ou promovido o protesto do título antes da propositura da ação.
5. O valor da execução (R$ 1.330,81) se enquadra no conceito de baixo valor segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF. 2. A ausência de comprovação de medidas extrajudiciais de cobrança inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal."

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508004-92.2017.8.05.0022
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA